Tribunal: STF
Processo: ARE 1526955
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Oswaldo Roberto Rodrigues, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Ação popular Inadequação da via eleita. Ação popular que não pode se transmudar em ação de obrigação de fazer (para cominar o ente público à busca de eventual direito de regresso ou indenização) ou em ação civil pública por eventual ato de improbidade administrativa - Sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito mantida - RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. Inexistente dano ao erário, em sentido próprio, e aferível de plano, forçoso reconhecer, no foco do binômio ilegalidade-lesividade, a falta dos pressupostos elementares da ação popular.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXXIII, e 102, §3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito constitucional Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação popular. Inadequação da via eleita. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual reformou a sentença e julgou extinto o feito. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 3. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem . 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1477988 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente